Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717709-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ALESSANDRO MONTEIRO SOARES, ANA CAROLINA DE PAULA ROMANO, EDGAR FERREIRA DA SILVA, JULIA DE PAULA ROMANO, KLEBER JOSE DE ALMEIDA, LUZIA SANDRA DE PAULA, MARCELO GERALDO DO NASCIMENTO, MARILDA RAQUEL CRISTINO SOARES, RHUAMA AMY OLIVEIRA SOARES, SANDRA PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 93074970 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito do procedimento comum movida em face de G44 BRASIL S/A E OUTROS, determinou a inclusão da agravante no polo passivo da demanda originária, e, no mesmo ensejo, estendeu os efeitos da decisão de ID 69545768 dos autos de origem para que seja promovido o arresto cautelar, via sistema Sisbajud, também em nome da recorrente. A agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua completa reforma. Para tanto, alega que jamais firmou contrato, seja na seara consumerista seja na empresarial, com quaisquer das partes rés apontadas na inicial da pretensão movida pelos agravados, rechaçando, desde logo, qualquer alegação de formação de grupo econômico no caso vertente. Aduz que, na verdade, firmou contrato de intermediação com a G44 Brasil S/A, a fim de que procedesse com a distribuição de cartões e administração dos mesmos através das suas plataformas digitais, conforme prova documental acostadas aos autos. Posteriormente, por iniciativa única e exclusiva da G44 Brasil S/A, deu-se a resilição contratual, consoante atesta e-mail também anexado aos autos. Sustenta que não há provas mínimas de que integra grupo econômico com as demais empresas que compõem o polo passivo na origem, e ressalta ainda que um possível bloqueio em suas contas lhe trará complicações financeiras, as quais podem colocar em risco até mesmo a continuidade de suas atividades. Registra a necessidade de manifestação nos autos principais acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão do reconhecimento de formação de grupo econômico, antes da realização de qualquer medida constritiva correlacionada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que a não concessão da tutela de urgência poderá lhe provocar significativos prejuízos. Ancorado sobretudo nisso, a agravante requesta a concessão de efeito suspensivo no caso à baila. No mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 26137646), denota-se que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pela agravante atende aos aludidos pressupostos, mormente por considerar necessário uma cognição mais profunda sobre a constituição de eventual grupo econômico entre as empresas que compõem o polo passivo da pretensão ajuizada pelos agravados, além de uma aferição casuística atinente à possível responsabilização solidária ou subsidiária entre seus integrantes. Ademais disso, in casu, não entendo comprovado, de plano, os requisitos específicos relacionados ao arresto cautelar, a saber: comprovação de que a parte demandada esteja em estado de insolvência; e/ou que não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser obrigada a solver, e/ou ainda que está dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. Nessa mesma linha de intelecção caminha a hegemônica jurisprudência sobre esta temática. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso À luz dos atuais elementos fáticos e probatórios até então coligidos aos autos, reputo prematura a determinação de arresto cautelar, via Sisbajud, em desfavor da agravante. Em contrapartida, vislumbro como fundamental assegurar a formação do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto para alcançar um grau de verossimilhança acerca dos fatos articulados pelas partes. Em que pese os argumentos expedidos pela parte contrária na origem, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das repercussões financeiras, civis e até penais oriundos dos fatos pontuados pelos agravados -, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, porquanto poderá ter sua esfera jurídica e patrimonial atingida desfavoravelmente. Neste ensejo não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser desprovido, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de medida cautelar, sem a oitiva da parte agravante na origem, não vislumbro um alto grau de verossimilhança robusto o suficiente para o deferimento do arresto cautelar nesta fase processual, porquanto envolve constrição patrimonial antecedente sem que esteja bem esclarecida a incidência do grupo econômico e sua respectiva extensão, demandando, sem sobra de dúvidas, a construção de toda a cadeia obrigacional que ateste e comprove a possibilidade de a agravante ser responsabilizada no particular. A propósito, calha mencionar precedente jurisprudencial deste Tribunal que guarda bastante similitude com a presente controvérsia, que bem serve de bússola orientativa tanto para a análise da tutela provisória de urgência como para o julgamento do mérito recursal. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300, CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos foi deferido o pedido de arresto cautelar, porquanto as empresas sobre as quais a desconsideração foi determinada, ainda não fazem parte do cumprimento de sentença, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 1.1. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Precedentes. 2. Não restou demonstrado de plano os requisitos delineados, de forma que somente depois de oportunizado ao agravante e as empresas em que figura como sócio se manifestarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, é que o juízo poderá determinar o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário. 3. Recurso conhecido e recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1338130, 07015915220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Neste descortino, por reputar necessário um maior aprofundamento na cognição relacionado à espécie e extensão da eventual responsabilidade da agravante neste caso específico, e havendo na parte final da decisão recorrida ordem de constrição patrimonial, entendo prudente deferir o efeito suspensivo vindicado nesta pretensão reformatória. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator